Tribunal: TJES
Processo: 5000732-07.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-07.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE FERREIRA DE ALMANDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000732-07.2022.8.08.0007
Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: JOSÉ FERREIRA DE ALMANDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DÉBITO EXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...]

o requerente afirma que, no dia 16/11/2021, a ré realizou uma inspeção em seu relógio medidor de consumo de energia elétrica, ocasião em que foram constatadas supostas irregularidades. Na sequência, afirma que a ré lhe remeteu cobrança a título de recuperação de consumo, a qual não quitou, e, por conta disso, teve sua energia cortada. Contudo, afirma que não é responsável pelos valores que lhe estão sendo cobrados, pois não adulterou o medidor, sendo certo que qualquer avaria havida se deu sem sua intervenção. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a religação de energia elétrica da instalação de n.º 160094750 e, ao final, a declaração de nulidade do TOI e das cobranças dele advindas, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
”
.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, Inconformada com o ato sentencial, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-lo.

(3).
No caso dos autos, a insurgência da parte autora voltava-se contra o TOI emitido pela parte ré, o qual apurou o montante de R$
11.184,95 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença de piso merece reforma. Vê-se que o procedimento para emissão do TOI nº 9712264 foi regular, tendo sido realizado na presença da parte autora, a qual assinou o referido termo, bem como o comunicado de substituição de medidor. Além disso, constata-se que, após a substituição do medidor, houve alteração significativa no registro de consumo da parte autora, conforme se observa no comprovante de residência anexado aos autos pelo autor (ID nº 6523659). Assim, considerando que foram observadas as exigências da ANEEL para apuração da irregularidade, acolhe-se o pedido contraposto e entende-se como devidos os débitos apurados no TOI nº 9712264, correspondente ao valor de R$
11.184,95 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

(4).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos autorais. Consequentemente, julga-se procedente o pedido contraposto, condenando o autor [JOSÉ FERREIRA DE ALMANDES] a pagar à parte ré [EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.] o débito correspondente a R$
11.184,95 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de 06/12/2021 (emissão do documento de cobrança (demonstrativo de cálculo)), com acréscimo de juros legais a partir da ciência do pedido contraposto (termo de audiência - 01/02/2023). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(5).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)